Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-67.2018.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002162-67.2018.8.14.0067

APELANTE: LUCAS CRESCENCIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais,
motivos do crime
, com o consequente redimensionamento da pena corporal.

2.
Resta a pena concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3.
Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Precedentes STJ.

4. R
ecurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 31 de julho e término em 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS CRESCENCIO DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa,
que o condenou à

pena de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto
, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, no dia 01/04/2018, por volta de 6h30min, em via pública, localizada no bairro Cidade Nova, no município de Mocajuba, o réu, mediante grave ameaça, portando uma faca, subtraiu 01 (uma) bolsa da vítima Elana Pinheiro Corrêa.

A vítima relatou que após entregar a bolsa, o acusado constatou que não havia dinheiro, jogou o objeto no chão e se evadiu do local. A vítima, então, pediu ajuda para populares, estes seguiram o apelante e o detiveram até a chegada da polícia, que o conduziu à Delegacia de Polícia.

Em
Razões Recursais (ID 12610163 – Págs. 120/124)
, a defesa do acusado alega que a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base constitui argumento inidôneo, uma vez que são inerentes aos crimes contra o patrimônio, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Além disso, defende o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para, após a fixação da pena-base no mínimo legal, reduzir a pena intermediária em razão da incidência da atenuante da confissão.

Por fim, requer a
reforma da pena-base, fixando-a no mínimo legal ou limitando o aumento por cada moduladora negativa em 1/6
da pena-base, bem como, a
redução da pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea
e a
fixação do regime inicial aberto
para cumprimento da pena.

Em
contrarrazões (ID 12610166 – Pág. 127/134)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
parcialmente provido
, apenas no que se refere à exclusão das circunstâncias judiciais negativas, fixando-se a pena-base no mínimo legal e promovendo-se nova dosimetria.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, opina pelo conhecimento

e
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastamento da Súmula 231 do STJ.

A defesa do acusado alega que a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base constitui argumento inidôneo, uma vez que são inerentes aos crimes contra o patrimônio, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Além disso, defende o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para, após a fixação da pena-base no mínimo legal, reduzir a pena intermediária em razão da incidência da atenuante da confissão.

Por fim, requer a
reforma da pena-base, fixando-a no mínimo legal ou limitando o aumento por cada moduladora negativa em 1/6
da pena-base, bem como, a
redução da pena intermediária em razão da atenuante da confissão espontânea
e a
fixação do regime inicial aberto
para cumprimento da pena.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Dosimetria

Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: No caso em tela, não desborda dos delitos desta espécie.

Antecedentes: O acusado não possui antecedentes criminais.

Conduta social: Não há elementos para aferi-la.

Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas.

Motivos do crime: No caso em tela, os motivos são reprováveis, tendo em vista a tentativa de obter lucro fácil às custas do prejuízo alheio.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis. A vítima foi colhida de surpresa pelo réu, que mesmo em plena via pública, não se deteve diante de seu intento criminoso, demonstrado seriamente, a determinação para a prática delitiva.

Consequências do crime: Não deve ser desvalorada. A res foi recuperada.

Comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que 2 (duas) circunstâncias militam em desfavor do réu, fixo a pena-base, em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Considerando a confissão espontânea, (art. 65, III, d do CP), atenuo a pena, passando a sanção penal nesta fase para 4 anos e 7 meses de reclusão e 80 dias-multa.

Ausente agravantes.

Causas de diminuição e de aumento pena

Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena.

PENA DEFINITIVA

Assim, fica o réu LUCAS CRESCÊNCIO DOS SANTOS condenado nas penas do art. 157, caput do Código Penal, à pena total fixada em 4 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS-MULTA, a qual torno concreta, final e definitiva.

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração a qual deverá ser realizada quando do processo de execução.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º b do Código Penal, será o SEMIABERTO.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada supera o limite do art. 44, I do CP e o crime foi praticado mediante violência.

Não incide a suspensão condicional das penas, pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos e não houve possibilidade legal de aplicação do art. 44 do CP.

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Da fixação do valor mínimo de indenização.

Deixo de aplicar o art. 387, IV do CPP em virtude de a matéria não ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauração de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.

Do direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, § 1º).

Concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, haja vista que não vislumbro presente os motivos para a custódia cautelar, tendo em conta, em especial, o fato de que o acusado se fez presente a todos os atos processuais. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
,
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base

(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais,
motivos do crime
, com o consequente redimensionamento da pena corporal.

Os
motivos do crime
, conforme preconiza o jurista Ricardo Augusto Schmitt
“(...) são razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime.”
Contudo,
“deverão ser valorados, tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem.”.

Impende destacar que nada há que se modificar na circunstância judicial das
circunstâncias do crime
, pois fundamentada de maneira escorreita pelo Magistrado
a quo
.

Esclareço que o apelante foi condenado pelo crime previsto no
artigo 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Motivos do crime
: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorá-la.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes.

Mantenho a atenuante de confissão reconhecida pelo Magistrado de 1º grau, contudo em razão da vedação da Súmula 231, do STJ, deixo de aplicar a diminuição aquém do mínimo legal, assim, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) de reclusão,
com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Vale ressaltar, que incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

In casu
, não merece acolhimento a tese de
overruling
do referido enunciado, eis que ele encontra amparo no princípio da legalidade e no princípio do devido processo legal, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena. Restando a pena concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos de reclusão,
com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão da reforma da pena corporal, modifico o
regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto, conforme art. 33, § 2º,
c
, do CPB.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena,
restando a pena concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
31
de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023